Tribunal: TJDFT
Processo: 0723076-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723076-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRA FERNANDES DE ABREU CASTRO AGRAVADO: RAFAEL RABELO KOCH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela exequente, AIRA FERNANDES DE ABREU CASTRO, contra decisão que, em execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de RAFAEL RABELO KOCH (autos no 0705072-77.2022.8.07.0003), indeferiu a pedido de busca e anotação do nome do executado no CNIB. Sustenta a exequente agravante que já foram esgotados os meios ordinários e eletrônicos de localização de bens do executado, tais como consulta ao SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros bancos de dados. Alega que o CNIB constitui ferramenta crucial para a identificação de bens imóveis e serve como indicativo da situação patrimonial do devedor. Afirma que o acórdão mencionado na decisão agravada não se amolda ao caso concreto, uma vez que, naquela situação, não havia sido comprovado o esgotamento das diligências pelo credor na pesquisa de bens, devendo ser proclamada a distinção em relação ao caso em exame. Defende que devem ser observados os princípios da cooperação, da efetividade da execução, do acesso à justiça, além do poder geral de efetivação do juiz previsto no artigo 139 do CPC. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a fumaça do bom direito, ante a sólida argumentação apresentada, que aponta para o esgotamento das vias ordinárias de busca de bens e a pertinência da utilização do CNIB como ferramenta auxiliar da execução. Quanto ao perigo da demora, sustenta que o indeferimento da medida retarda ainda mais a satisfação do crédito da agravante, e que a ausência de localização de bens do executado aumenta o risco de dilapidação patrimonial, ou de que outros credores venham a se antecipar na constrição de bens. Formula pedidos nos seguintes termos: “A concessão da TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA, para que seja imediatamente determinada a realização da busca de bens do executado no Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, conforme pleiteado na origem (Id. 231672271); (...) 3. Ao final, o conhecimento e o PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, para reformar a r. Decisão agravada (Id. 235942701), determinando-se a utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para a busca de bens do executado, prosseguindo-se a execução nos seus ulteriores termos.” (id 72727191 – p. 9). Sem preparo, por ser a exequente agravante beneficiária da gratuidade de justiça (id 139132685 – origem). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Com efeito, não teceu a agravante qualquer argumento específico acerca do perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, limitando-se a alegar o seguinte: “O indeferimento da medida pleiteada retarda ainda mais a satisfação do crédito da Agravante, que já aguarda há considerável tempo pela conclusão da execução. A cada dia que passa sem a localização de bens, aumenta o risco de dilapidação patrimonial por parte do executado ou de que outros credores venham a se antecipar na constrição de eventuais bens. A demora na efetivação da busca no CNIB, que pode revelar informações cruciais, compromete a própria utilidade da execução” (id 72727191 – p. 7). Trata-se, contudo, de alegações genéricas e aplicáveis a qualquer feito executivo, o que não preenche os requisitos dos artigos 995 e 1.019 do CPC, não configurando fundado receio de dano. Noutro giro, em risco inverso, a concessão da tutela antecipada pretendida, com a inscrição do nome do devedor no CNIB, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente, e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Ao agravado, para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora